Tribunal: TJDFT
Processo: 0738890-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738890-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: MARCEL DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que acolheu impugnação à penhora, por considerar que a verba, depositada em conta salário vinculada à poupança, é inferior a quarenta (40) salários mínimos. Em suas razões, a agravante argumenta que a quantia penhorada decorre de plano previdência complementar, no valor de R$ 66.672,29 (sessenta e seis mil e seiscentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos). Argumenta que o colendo STJ tem firme entendimento no sentido da possibilidade da penhora de tais verbas, devendo o pedido ser analisado conforme o caso concreto. Alega que o agravado utiliza a conta poupança como corrente, de forma que se viabiliza a penhora requerida. Requer o provimento do recurso para que seja mantida a totalidade do bloqueio ou, ao menos parte dele. O agravado apresentou resposta em que sustenta o acerto da decisão recorrida e requer seja negado provimento ao recurso. Por meio do despacho de ID no 43967546, determinou-se a intimação da agravante para se manifestar, querendo, sobre eventual afronta à regra da dialeticidade recursal, bem como a respeito do valor efetivamente penhorado nos autos de origem. Na petição de ID no 44530967, a recorrente argumenta que o bloqueio recaiu não apenas sobre o valor de R$ 117,00 (cento e dezessete reais), como também sobre bloqueio em conta mantida pelo agravado no Banco do Brasil, referente a plano de previdência complementar, que, segundo afirma, é aquele versado na petição de agravo de instrumento. Reitera os argumentos expendidos na referida petição e pugna pelo prosseguimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, observa-se da certidão de consulta ao SISBAJUD de ID no 132549990, que, no processo de referência, não houve bloqueio do montante afirmado pela parte agravante, sequer no Banco do Brasil. Com efeito, os bloqueios foram realizados em duas contas. Uma na Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 86,65 (oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), e a outra no Banco do Brasil, de R$ 39,87 (trinta e nove reais e oitenta e sete centavos). Tal circunstância, ademais, foi evidenciada pela decisão de ID no 144720725, que chamou o feito à ordem para declarar que o único montante bloqueado por meio da “ordem de penhora de ID 132278847 corresponde à quantia de R$ 126,52 e, segundo certificado ao ID 144384440, encontra-se vinculada aos presentes autos, ainda, a quantia de R$ 39,27”. Declarou, ademais, que, “nos termos da certidão de ID 144384440, não consta informação de bloqueio do montante de R$ 66.672,29 apontado pelo devedor junto à impugnação de ID 128823142”. Por fim, salientou que os documentos anexados com a impugnação à penhora não demonstram que a constrição impugnada é oriunda do Juízo agravado. Com se verifica, os argumentos expendidos pelo agravante não correspondem à realidade fática retratada nos autos de referência. Com outras palavras, não há penhora no referido processo que suplante o valor correspondente a quarenta (40) salários mínimos, nem ao menos existe bloqueio de verbas oriundas de previdência complementar. Disso sobra a conclusão de que o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade, eis que os argumentos expendidos pela parte não infirmam o que restou decidido nos autos de origem, em evidente afronta à regra da dialeticidade recursal, que não observada, dá ensejo à aplicação do art. 932, inciso III, do CPC. Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator